Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707705-79.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no agravo em recurso extraordinário interposto nos autos (art. 1.042 do CPC) contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 63887468, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem com a seguinte decisão, in verbis: (...) No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1o e 37, caput, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Assim, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC (aplicação dos enunciados sumulares ns. 279 e 454/STF). Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal